Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006636-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDENICA KAORI FUJIMOR
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Edenica Kaori Fujimor, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, chamando o feito à ordem, modificou a decisão liminar anteriormente concedida, que cominou ao requerido Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente em promover o custeio em leito de UTI da rede privada em favor da paciente Elza Sayco Shibata Fugimori, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de bloqueio online dos valores necessários a efetivação da presente ordem (art. 297, do NCPC) e indeferiu o pedido de bloqueio de valores.
Em breve síntese, sustenta-se que o custeio da internação da Sra. Elza Sayaco Shibata Fugimori pelo Estado de Mato Grosso é medida que se impõe, vez que a paciente apenas foi internada em leito de UTI de hospital privado ante a falta de vagas na rede pública, bem como porque a família da mesma não possui mais recursos financeiros para continuar a custear o seu tratamento na rede privada.
A Agravante defende que o pedido na ação de origem não é para que o poder judiciário intervenha na administração dos leitos a fim de “furar fila de espera”, mas sim para que haja o sequestro da importância de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais) das contas do requerido Estado de Mato Grosso, para custear o seu tratamento de saúde no local em que se encontra até que esta possa ser transferida para uma das Unidades de Tratamento Intensivo do ente público estadual.
Neste contexto, requer a concessão da tutela de urgência, para o fim de sequestrar a importância de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), em desfavor do Estado de Mato Grosso, para custear o tratamento da Sra. ELZA SAYACO SHIBATA FUGIMORI, estendendo os efeitos da decisão para o tempo for necessário a manutenção no leito da Unidades de Tratamento Intensivo, no local que se encontra e/ou até que o Estado possa receber a requerente em uma de suas Unidades de Tratamento Intensivo e a requerente puder ser transferida.
É a síntese do necessário.
Decido.
Pois bem.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos anexos aos autos de origem, tenho que o pedido de tutela liminar formulado deve ser indeferido.
Explico melhor.
De início, destaco que, obrigar o Estado de Mato Grosso a custear a internação da Sra. Elza Sayco Shibata Fugimori em hospital privado não afronta o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na suspensão de liminar e sentença n. 2918-MT (2021/0103682-9), vez que nesta apenas restou decidido não ser possível ao poder judiciário determinar a internação de paciente em leito de UTI para tratamento de COVID-19, seja em hospital público ou hospital privado, sob pena de desrespeito a fila estabelecida pela central de regulação estadual.
Por outro lado, não verifico estar demonstrada a urgência necessária ao deferimento da tutela, vez que a Sra. Elza Sayco Shibata Fugimori já se encontra internada em hospital e realizando o tratamento médico necessário para a cura do COVID-19.
Além disso, verifica-se que o objetivo da demanda de origem é o sequestro de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais) das contas do requerido Estado de Mato Grosso, para custear o tratamento da paciente em hospital privado e não a garantia ao direito à saúde.
Por oportuno, destaco, ainda, que o eventual ressarcimento de valores devido pelo pagamento do tratamento da Sra. Elza Sayco Shibata Fugimori em hospital privado, ante a falta de vagas em leitos públicos, deve ser buscado mediante a propositura de ação de ressarcimento desta em desfavor do Estado de Mato Grosso.
Inclusive, da análise do feito de origem, não verifico haver provas da regulação da Sra. Elza Sayco Shibata Fugimori, bem como da ausência de vagas em hospital público para o seu tratamento.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora